Tribunal: TJDFT
Processo: 0706163-10.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INTERDITO PROIBITÓRIO. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. CONDIÇÕES DA AÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. DECISÃO SURPRESA. CONFIGURADO. ART. 10 DO CPC. VEDAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, devido à ausência de interesse processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Os apelantes invocam a preliminar de vedação à decisão surpresa, com fundamento nos arts. 9o e 10 do CPC, pleiteando a cassação da sentença. No mérito, sustentam a existência de interesse processual para o ajuizamento da ação de interdito proibitório, sendo inadequado o indeferimento da petição inicial sem instrução probatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Juízo de primeiro grau indeferiu a petição inicial sem dar oportunidade de manifestação às partes, contrariando o princípio do contraditório e da ampla defesa.
4. O princípio da não surpresa, previsto nos arts. 9o e 10 do CPC, impede decisões baseadas em fundamentos não debatidos previamente nos autos, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício, como, por exemplo, as condições da ação.
IV. DISPOSTIVO E TESE
5. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.
Tese de julgamento: “É nula a sentença que extingue o processo sem resolução do mérito com base em fundamento não previamente debatido, em observância ao princípio da vedação à decisão surpresa (art. 10 do CPC).”
Dispositivos legais relevantes: CPC, Art. 485, VI, Art. 9o, Art. 10; CF, Art. 5o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1924945, 0726160-46.2023.8.07.0001: Relator(a): Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/09/2024, publicado no DJe: 02/10/2024; Acórdão 1692817, 0711237-40.2022.8.07.0004: Relator(a): Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/04/2023, publicado no DJe: 05/05/2023.